Tribunal: STF
Processo: HC 266865
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Augusto Lacerda Nunes contra decisão monocrática do Relator do RHC 228.108/MG do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 2, fls. 164-174).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art.  311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal (evento 2, fls. 90-92).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto baseada elementos abstratos. Alega a inexistência de contemporaneidade entre a constrição cautelar e os fundamentos que ensejaram a medida, uma vez que “a manutenção da custódia cautelar ampara-se exclusivamente em condenação pretérita por tráfico de drogas, bem como em mera presunção abstrata de reiteração delitiva, desprovida de qualquer elemento fático concreto que indique risco presente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Aponta a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 164-174):

“(...)
Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, o direito do recorrente em recorrer em liberdade. 
A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a referida segregação antecipada, conforme se verifica:
“Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente. 
Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema, senão vejamos: 
(...) No caso sob exame, verifico que a prisão em flagrante ora comunicada é válida, material e formalmente, por ter observado as prescrições dos artigos 301, 302, inciso II, 304 do Código de Processo Penal, visto que o segregado foi apresentado à autoridade policial competente, a qual ouviu o condutor e as testemunhas, bem como realizou o correspondente interrogatório, lavrando, em seguida, o auto de prisão. Consta, ainda, nota de culpa fornecida ao preso e a nota de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a autoridade policial comunicou a prisão no prazo legal (art. 306 do CPP). 
Verifica-se, portanto, que houve observância às garantias constitucionais e legais do preso provisório (art. 5º, incisos XLIX, LXIII, LXIV, da Constituição Federal), não existindo nenhum motivo para ser relaxada a prisão, razão pela qual homologo o presente auto de prisão em flagrante. Demais disso, de acordo com a legislação processual penal pátria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in libertatis - art. 312, caput, do CPP). Exige-se, ainda, que o crime imputado seja de natureza dolosa, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou, qualquer que seja a pena máxima cominada, no caso de reincidência por crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa portadora de deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência a eles asseguradas (CPP, art. 313, I a III). No caso dos autos, a pena máxima aplicada ao delito é superior a 4 (anos). Contudo, a custódia preventiva, enquanto medida cautelar extrema, constritiva da liberdade individual, reveste-se de caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada somente em situações de absoluta necessidade, vale dizer, desde que não seja possível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, art. 282, § 6º). A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados nos autos. A materialidade se comprova pelos depoimentos das testemunhas e pelo Auto de Apreensão (ID 10569064370), que atestam a condução da motocicleta HONDA/CB 300R com a placa adulterada. Os indícios de autoria recaem sobre o autuado, PEDRO AUGUSTO LACERDA NUNES, que estava na posse e condução do veículo no momento da abordagem. No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ressalte-se que a ordem pública abrange a prevenção de crimes e o acautelamento do meio social. Com efeito, extrai-se da Certidão de Antecedentes Criminais do flagranteado que ele é reincidente, possuindo condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas. Esta reiteração delitiva e o modus operandi evidenciam uma propensão à prática reiterada de delitos, traduzindo-se em uma ostensiva periculosidade social que o coloca em rota de colisão com a pacificação social e a segurança da comunidade. No que concerne à conveniência da instrução criminal, o contexto da prisão oferece um fundamento autônomo e suficiente para a segregação cautelar. Conforme relatado pelos policiais militares, o autuado adotou medida ativa e dolosa para a destruição de provas ao tentar danificar seu aparelho celular no momento da abordagem, após se recusar terminantemente a fornecer a senha de acesso ao dispositivo. Tal conduta revela a intenção deliberada do autuado de prejudicar a coleta de provas e, consequentemente, frustrar a instrução criminal que se avizinha. Nesse contexto, revela-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que o histórico criminal do autuado demonstra que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública a conveniência da instrução criminal. Diante de tais fundamentos, ficam rejeitados os pedidos aviados na manifestação de id. 10569412186. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado PEDRO AUGUSTO LACERDA NUNES em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública... (Decisão de Decretação da Prisão Preventiva – doc. de ordem n.º 02 – f. 66- 69).
Assim, não há que se falar em revogação da medida por ausência de fundamentação, vez que a douta autoridade apontada como coatora demonstrou de maneira fundamentada a necessidade da constrição cautelar, em especial para a garantia da ordem pública. 
Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, verifica-se que, em análise à CAC e FAC (doc. de ordem n.º 02 – f. 55-56) e em consulta ao SEEU/CNJ, o paciente já possui uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da prisão cautelar, visando a evitar o risco de reiteração delitiva. 
Destarte, malgrado a irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do agente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual.” (fls. 128/131)
No que se refere à ausência de fundamentação da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrado risco à ordem pública e a periculosidade concreta do agente o qual foi preso, em 27/10/2025, meses depois de ser solto (26/06/2025) pelo delito de tráfico de drogas a que foi condenado. 
Nesse sentido, "[C]onsoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes." (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14 /8/2023, DJe de 16/8/2023). 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
(...)
Além disso, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa ou ou mesmo prisão domiciliar quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
(...)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao presente recurso ordinário.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente